Tribunal: TJES
Processo: 5001445-32.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-32.2025.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PEDRO ALBERTO RIBEIRO COSTA e outros (2)

APELADO: MARCIA PATRICIA RIBEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que determinou a internação compulsória de seu filho em clínica especializada para tratamento de transtornos mentais e dependência química, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, diante da ausência de resistência ao pedido formulado na ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que a parte responsável pela instauração da demanda deve suportar os encargos processuais, inclusive honorários advocatícios.

A análise dos autos revela que o pedido de internação foi formulado administrativamente e a ação judicial foi ajuizada apenas oito dias após esse requerimento, sem que se configure omissão administrativa relevante.

O Estado, ao ser citado, expressamente declarou não apresentar oposição ao pedido e não apresentou contestação ao mérito, o que descaracteriza a existência de pretensão resistida.

A internação do paciente foi efetivada poucos dias após a propositura da ação, demonstrando a atuação diligente da Administração Pública.

A jurisprudência do TJES tem reconhecido que, em casos de ausência de resistência ou omissão administrativa, não se justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência ao pedido judicial e de omissão administrativa relevante afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID
n. 13930594
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/
ES
, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARCIA PATRICIA RIBEIRO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar
sua
internação compulsória em clínica especializada, condenando o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID
n. 13930597
), o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que:
(i) não houve resistência ao pedido de mérito formulado pela autora, tendo se limitado a suscitar matérias preliminares, razão pela qual não se pode falar em pretensão resistida, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência;(ii) conforme os princípios da sucumbência e da causalidade, não tendo o Estado oferecido oposição ao pleito, não deve ser responsabilizado pelas verbas sucumbenciais;
(iii) de forma subsidiária, sustenta que, nos termos do Tema 1.002 do STF, os honorários eventualmente fixados em favor da Defensoria Pública devem observar a legislação local, especialmente a LCE n.º 55/1994 e LCE n.º 105/1997, que vedam aos defensores o recebimento de honorários e estabelecem que tais valores são destinados ao FADEPES, com repercussões vedadas pelo próprio Tema 1.002.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para afastar a condenação em honorários sucumbenciais imposta ao Estado do Espírito Santo, com base na teoria da causalidade.

Contrarrazões no evento ID n.13930599, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se dos autos que a Apelada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de obter a internação compulsória de seu filho em clínica especializada, para tratamento de dependência química e transtornos relacionados à saúde mental

O paciente possui um quadro grave de saúde mental, diagnosticado com transtornos esquizoafetivos, transtorno misto ansioso e depressivo, e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de canabinoides (CID 10 F25, F41.2 e F122).

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada (ID n.1393006), determinando que o ente estatal promovesse a internação do paciente, de forma imediata, a internação hospitalar em clínica psiquiátrica.

Citado, o Estado do Espírito Santo, em
manifestação
(ID

n. 13930075
),

informou que não apresentaria contestação nem recurso de agravo de instrumento contra a decisão liminar, com base em autorização administrativa interna (Enunciado nº 46 da CPGE), e requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o juízo a quo, acolheu o pedido da inicial para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou ao Estado do Espírito Santo a internação compulsória de
P. A. R. C
, bem como condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte autora, representada pela Defensoria Pública.

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Estado do Espírito Santo ao
pagamento de honorários advocatícios,
à luz da teoria da causalidade
.

Inicialmente, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária deve recair exclusivamente sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, ao se analisar os autos originários, não se identifica qualquer conduta omissiva por parte do ente público que justifique sua responsabilização pelo ajuizamento da demanda.

Consta do documento intitulado “Espelho da Solicitação” (ID n.º 13930080) que o pedido administrativo de internação do paciente foi formalizado junto ao sistema de regulação em 05/02/2025. Por sua vez, a presente demanda foi ajuizada em 13/02/2025 (ID n.º 13930065), ou seja, apenas 8 (oito) dias após a protocolização do requerimento na via administrativa.

É cediço que a Administração Pública está sujeita a trâmites e prazos próprios para a análise e atendimento de suas demandas, especialmente em se tratando de procedimentos complexos como a regulação de leitos para internação em saúde mental.

Nesse contexto, o curto lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação judicial não se revela, no caso concreto, suficiente para caracterizar negativa, ainda que tácita, da prestação do serviço pleiteado, tampouco inércia por parte do ente público.

Tal conclusão é reforçada pelo fato de que, uma vez citado, o Estado do Espírito Santo apresentou petição nos autos (ID n.º 13930075) na qual expressamente informou que não se oporia ao mérito da demanda, optando por não apresentar contestação, o que evidencia a ausência de pretensão resistida.

Ademais, a vaga para internação foi disponibilizada e a medida executada com a efetiva internação do paciente em 17/02/2025, o que reforça a atuação diligente da Administração e afasta a configuração de omissão apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]
III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5000844-04.2022.8.08.0030 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 27/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.
2. Deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva id. 9112642, não contestou o mérito do pedido. 3. Além disso, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte do ente público.

4. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios,
mesmo porque, em demandas dessa natureza, é impositiva a busca da tutela jurisdicional, por força do disposto no artigo 9° da lei 10.216/2001, in verbis: "A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.". 5. Apelação conhecida e provida.

(TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000192-98.2023.8.08.0014 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 23/09/2024).

Dessa forma,
inexistindo
recusa administrativa ou a inércia injustificada do Estado, e considerando que este não se opôs ao pedido em juízo, conclui-se que o ente público não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação contra um único capítulo da decisão e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais,
por ausência de causalidade
, mantidos os demais termos da sentença.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença. Outrossim, julgar prejudicada a remessa necessária.